Tribunal: TJDFT
Processo: 0729993-95.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
ADMINISTRATIVO. FÉRIAS SEMESTRAIS DE 20 DIAS – PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE – EXTENSÃO DO BENEFÍCIO A SERVIDORES LOTADOS EM OUTRAS UNIDADES NÃO INTEGRANTES DO ROL DA LEI – POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. As férias semestrais de 20 dias são concedidas aos servidores integrantes da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal da área de saúde em exercício nas unidades de Pronto-Socorro; Centro Cirúrgico; Terapia Intensiva, inclusive em Unidade de Queimados; Psiquiatria; Pronto-Atendimento e Tratamento de Saúde Mental (art. 12, da Lei Distrital n. 3.320/2004) ou em outra área indicada pela SES/DF (§ 3o do art. 12).
2. A Nota Técnica SEI-GDF n.o 1/2019 - SES/SUGEP/COAP/DIAP, datada de 14.10.2019, em seu item 12.2 (ID 29784020 - Pág. 6), dispôs:
“12.2 Servidores com cargo de Motorista, lotados no Núcleo de Transporte, conforme Nota Técnica no 146/2017 – AJL/SES e Despacho no 1.089/2017 – AJL/SES, concluiu-se que apesar do setor de transporte ter contato com os demais setores, inclusive do rol taxativo, em razão da necessidade de se exercer seu ofício, não se vislumbrou o direito desses servidores gozarem de férias semestrais. Para a referida concessão, é necessário cumprir os requisitos técnicos e jurídicos para a concessão do benefício o que no caso dos motoristas resta inviável em razão das condições laborais específicas do cargo”
3. A pretensão do autor, motorista da SES/DF, é de compelir o Distrito Federal a conceder férias semestrais de 20 dias, além do acréscimo pecuniário de 1/3, retroativo a 2019.
4. O rol do artigo 12 da Lei Distrital n. 3.320/2004 não é taxativo e admite extensões a critério da autoridade administrativa. Nesse contexto, verifico que a situação funcional da parte autora é comum a outras tantas da área de saúde, notadamente outros núcleos ou setores que mantêm todos contato com as unidades beneficiadas pela norma, apesar de tecnicamente estarem lotados em outro Núcleo, a exemplo do Núcleo de Transportes.
5. Ou seja, o motorista que exerce sua função no transporte de pacientes em ambulância se encontra exposto aos mesmos agentes patológicos e situação de estresse profissional que aqueles que trabalham nas unidades mencionados no art. 12 da Lei Distrital n. 3.320/2004, porque de regra são transportados para Pronto-Socorro ou unidade de Pronto-Atendimento, porta de entrada dos atendimentos de urgência e emergência. Nesse sentido, precedentes da 1a Turma Recursal, representados pelos acórdãos 1375551, julgado em 24.09 e 1324712, julgado em 05.03.
5. Portanto, se mostra suficiente para ser beneficiário da norma a existência de LCAT indicando a insalubridade que indique a exposição a atentes biológicos, porque presumível o contato direto com unidades de Pronto-Socorro, Pronto-Atendimento e Tratamento de Saúde Mental.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.